Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724392-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A APELADO: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, aos Agravos de Instrumento nos 0707972-47.2019.8.07.0000 e 0709147-76.2019.8.07.0000, distribuídos com precedência em relação ao presente apelo, ao Desembargador Teófilo Caetano, conforme se infere dos documentos de ID nos 48862750, págs. 01/42, e 48862764, págs. 01/50. Dessa forma, redistribuam-se os autos, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator